Tribunal: TJDFT
Processo: 0759341-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0759341-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da marcação da cirurgia pela parte recorrida. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator